Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010190-27.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE ASSIS - CPF: 208.455.371-72 (IMPETRANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FATOS NOVOS – AUSÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Pedido de Revisão de Processo Administrativo.

2. Alegação de
existência de fatos novos.

3.
A simples alegação de fatos novos não autoriza, por si só, a abertura de Processo de Revisão Administrativo, pois considera-se fatos novos aqueles que completamente desconhecidos ao tempo do PAD que pretende revisar, ou ainda circunstâncias fáticas, jurídicas e reais capazes de justificar a inocência do servidor.

4. O Mandado de Segurança não admite dilação probatória, posto que o direito afirmando pelo Impetrante deve ser líquido e certo, ou seja, a sua demonstração deve ser cabal, inequívoca, robusta, cristalina e palmar, ou seja, de plano.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCOS AURÉLIO DE ASSIS contra decisão proferida pelo EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO que não conheceu o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar (PAD no 3/1994/CGPJC) que culminou na sua demissão.

Argumenta, em síntese, direito líquido e certo a revisão, pois tal pedido não está sujeito ao prazo prescricional quinquenal.

Afirma que o pedido de revisão pode ser realizado a qualquer tempo, que norma especial deve prevalecer sobre a regra geral, existência de fatos novos e que o PAD acima mencionado ofendeu o princípio do contraditório e ampla defesa.

Não houve pedido de liminar.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 8883261.

A autoridade coatora não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 45829985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 48673970.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida na presente ação mandamental é saber se há direito líquido e certo do Impetrante em ter o seu pedido de revisão de processo administrativo analisado pela autoridade coatora.

Afirma o Impetrante o pedido de revisão não está sujeito ao prazo prescricional quinquenal e que este pode ser realizado a qualquer tempo.

Analisando o ato administrativo (decisão do Governador do Estado de Mato Grosso) e confrontando com a narrativa exposta pelo Impetrante na exordial mandamental, constata-se que a autoridade coatora não se opôs a tal afirmativa.

Pelo contrário, a decisão administrativa impugnada, cita, de forma clara e expressa, o art. 289 da LC Estadual no 407/2010, o qual estabelece que o processo administrativo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo.

O que o Exmo. Sr. Governador do Estado, seguindo orientação e parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado (PGE), afirmou foi que inexistindo fatos novos que possibilitem o pedido de revisão e sendo a intenção do servidor apenas reabrir a discussão, o pedido estaria sujeito ao prazo prescricional quinquenal.

Como se pode observar, são situações jurídicas bastante distintas.

Para que não paire dúvidas acerca da real manifestação da autoridade coatora, transcrevo parte da decisão administrativa impugnada (Id. 42170487),
in verbis:

A revisão do processo administrativo pode ocorrer a qualquer tempo, mas deve ser observado o requisito indispensável, que é a apresentação na peça revisora de fatos novos ou circunstâncias relevantes (antes desconhecidas dos autos) suscetíveis de justificar a inadequação da decisão proferida.

(...)

Deve-se ressaltar ainda, que é defeso ao servidor utilizar-se do pedido de revisão, para suscitar nova apreciação das razões de defesa já examinadas oportunamente na fase própria do processo que embasou a decisão objeto do pedido

(...)

Analisando detidamente as argumentações esposadas pelo Requerente, claramente se verifica a pretensão de rever o ato de demissão sem que haja fatos novos a ensejar o recebimento do pedido de revisão.

(...)

Por se tratar de questões existentes à época do PAD, aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual é a partir da violação do direito alegado que nasce a ação para postulá-lo judicialmente/administrativamente.

Por sua vez o prazo prescricional é quinquenal, conforme norma contida no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, (...)

Desta forma, clarividente é a distinção entre o que foi analisado e decidido pela autoridade coatora e a pretensão do Impetrante na exordial mandamental.

No que tange ao argumento de que o PAD acima mencionado ofendeu o princípio do contraditório e ampla defesa e a existência de fatos novos, faço a seguinte ponderação.

Sob o aspecto estritamente jurídico, o que são fatos a ensejar e autorizar um pedido de revisão de processo disciplinar administrativo?

A simples alegação de fatos novos não autoriza, por si só, a abertura de Processo de Revisão Administrativo, pois considera-se fatos novos aqueles que completamente desconhecidos ao tempo do PAD que pretende revisar, ou ainda circunstâncias fáticas, jurídicas e reais capazes de justificar a inocência do servidor.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ARMA QUE LHE FORA ACAUTELADA PARA O SERVIÇO POLICIAL. PENA APLICADA: SUSPENSÃO PELO PERÍODO DE 8 DIAS DO CARGO DE POLICIAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. O impetrante pretende obter a revisão do Processo Administrativo Disciplinar, defendendo a ocorrência de fato novo capaz de extinguir a punibilidade, qual seja, consumação do prazo prescricional para a aplicação da pena de suspensão. 2.
Meras alegações de que existe fato novo não têm o condão de abrir a via da revisão do processo disciplinar, sendo indispensável a comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do PAD, ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada
(MS 17.666/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.12.2014). 3. Com efeito, a alegação de prescrição não é suficiente para abrir a via da revisão do Processo Administrativo Disciplinar, pois esta deve estar pautada na comprovação de fatos novos, desconhecidos ao tempo do PAD, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Ante o exposto, denega-se a segurança, em conformidade com o parecer do MPF. (STJ - MS 21.065/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 22/10/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, a questão acerca do estado de saúde do servidor público, ora Impetrante, não pode ser considerados fatos novos, haja vista que já era de pleno conhecimento do Impetrante quando do trâmite do processo administrativo que culminou na sua demissão.

Tal situação processual já seria o suficiente para denegar a ordem pleiteada.

Entretanto, ainda que tais fatos fossem, hipoteticamente, considerados como fatos novos, o que definitivamente não os são, mesmo assim o presente Mandado de Segurança está, indubitavelmente, fadado ao insucesso, uma vez que não há como avaliar a real estado de saúde do Impetrante, bem como eventual ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, haja vista que o processo administrativo originário não foi juntado aos autos.

Importante ressaltar que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, posto que o direito afirmando pelo Impetrante deve ser líquido e certo, ou seja, a sua demonstração deve ser cabal, inequívoca, robusta, cristalina e palmar, ou seja, de plano, o que definitivamente não ocorreu.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência pátria,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRECONSTITUÍDAS. 1. A via eleita - mandado de segurança -, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado. 2. No caso, as conclusões contidas no acórdão recorrido, quanto à regularidade do procedimento administrativo que resultou na reprovação do impetrante no estágio probatório a que estava submetido, não são incompatíveis com o exame das peças trazidas com a exordial. 3. A prova da alegada irregularidade não se satisfaz apenas com a juntada aos autos do inteiro teor do processo administrativo, se nele não se verificarem, de plano, os vícios apontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS 36.037/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SINDICÂNCIA. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA. É legal a exoneração de servidor público em estágio probatório, precedida de sindicância administrativa, sendo prescindível a instauração de processo administrativo. O Mandado de Segurança é remédio processual cabível para tutelar direito calcado em situações líquidas e certas, seara em que não há campo para dúvidas ou dilação probatória. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.17.031382-9/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 30/01/2018)

Assim, ante à ausência de prova pé constituída, bem como não demonstração de ocorrência de fatos novos a ensejar a abertura de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar, não há como afirmar a existência de violação à direito líquido e certo.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021